Tribunal: TJMT
Processo: 1015111-63.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015111-63.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação, Prazo de Validade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VINICIUS YULE PARDI registrado(a) civilmente como VINICIUS YULE PARDI - CPF: 038.361.241-14 (ADVOGADO), WELLITON SANTANA SILVA - CPF: 058.964.171-95 (IMPETRANTE), EVALDO CORSI JUNIOR registrado(a) civilmente como EVALDO CORSI JUNIOR - CPF: 032.546.131-71 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO
–
CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL – TÉRMINO DO PRAZO DE VALIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO CANDIDATO À NOMEAÇÃO – PRECEDENTE DO STJ – SEGURANÇA CONCEDIDA.

É assente na jurisprudência pátria que a candidata aprovada dentro do número de vagas inicialmente previstas no edital de abertura do certame possui direito subjetivo à posse e ao exercício do cargo disputado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Wellinton Santana Silva contra ato atribuído ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na omissão de sua nomeação e posse no cargo de Técnico Administrativo Educacional (Curso Técnico - Nível Médio), Perfil: Informática, referente ao Edital no 01/2018 – Secitec.

O impetrante relata que foi aprovado em 1o (primeiro) lugar no certame em questão, o qual previa 01 (uma) vaga para provimento do cargo de Técnico Administrativo Educacional (Curso Técnico - Nível Médio), perfil: Informática, Município de Matupá.

Aduz que não houve prorrogação do concurso público, tendo o prazo de 01 (um) ano expirado em 11/06/2019.

Assevera que apesar de estar aprovado dentro do número de vagas ofertadas pelo edital para o cargo ao qual concorreu, até o presente momento não foi nomeado.

Em última análise, pontua pela violação a direito líquido e certo e discorre sobre a presença dos requisitos à concessão liminar da segurança, pleiteando que seja deferida para determinar a convocação e nomeação imediata no cargo para o qual foi aprovado – Técnico Administrativo Educacional, Perfil: Informática, Município de Matupá, pedindo, ao final, a concessão definitiva da ordem.

Juntou documentos (págs.01/03 – id no.
18640451
, págs.01/44 – id no.
18640454
, págs.01/67 – id no.18640455, pág.01 – id no.

18640456, pág.01 – id’s no.

18640457 a 18640458 e págs.11/28 – id no.

18640459 a 18640476
).

O pedido liminar foi deferido (pág.32-id.n.

18978957).

O Estado de Mato Grosso apresentou defesa técnica sob o id. no 24979458.

O Estado de Mato Grosso, ante a liminar deferida, interpôs agravo interno (id. no 24979478), ao qual foi negado provimento (id.n.

37049966).

Em seguida opôs embargos declaratórios (id. no 39794156), ao qual, conforme acórdão de id. no 51090998, também foi negado provimento.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra da Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, opina pela concessão da ordem pleiteada na inicial (pág.72– id. n.

57973986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por

Wellinton Santana Silva, consubstanciado na preterição de sua nomeação para o cargo ao qual restou aprovado em concurso público.

Da análise dos autos verifica-se que o impetrante participou do concurso público para o provimento do cargo de Técnico Administrativo Educacional (Curso Técnico - Nível Médio), Perfil: Informática, Município de Matupá/MT,
tendo sido aprovado em 1o (primeiro) lugar
(pág.05 – id. n.18640450).

Verifica-se, também, que o Edital n.001/2018-SECITEC, que regia o certame,
previa 01 (uma) vaga efetiva
, mais cadastro de reserva,
para o referido cargo no Município de Matupá/MT
, de forma que o impetrante foi aprovado dentro do número de vagas
(pág.25 – id no.

18640454).

Pois bem.

É sabido que o candidato aprovada dentro do número de vagas ofertadas tem direito subjetivo à nomeação, em consonância com o disposto nos incisos II e IV do artigo 37 da Constituição Federal de 1988.

Como efeito, é o entendimento sedimentado na doutrina e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que os candidatos aprovados em certame público, classificados dentro do número de vagas previsto no edital, possuem não mera expectativa de direito, senão um direito subjetivo, líquido e certo, à nomeação. E este direito decorre do fato de que a publicação do edital vincula a administração ao cumprimento do quanto ali disposto.

Neste sentido:

“
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
CONCURSO PÚBLICO
PARA CARGO DE ESPECIALISTA EM SAÚDE.
CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS

PREVISTO NO EDITAL
.
RE 598.099/MS. REPERCUSSÃO GERAL
.
OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUANTO À SUA NOMEAÇÃO
. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CAPAZ DE JUSTIFICAR A NÃO APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO.

(....) 3
.
O deslinde correto para a controvérsia é extraído do precedente firmado no Supremo Tribunal Federal em razão do julgamento do RE 598.099/MS, Relator o Em. Ministro Gilmar Mendes, que constitui o marco jurisprudencial regulatório do direito público subjetivo à nomeação para o candidato classificado dentro do número de vagas ofertadas em edital de concurso público, e também das exceções a esse direito.

4.
Desse modo, o entendimento que tem sido adotado pelo STJ, seguindo o posicionamento do STF,

é o de que aqueles aprovados em concurso público dentro do número de vagas ofertadas possuem, em regra, direito líquido e certo de serem nomeados dentro do prazo de validade do concurso.

(.....)
7. Recurso Especial provido. (REsp 1784318/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 12/09/2019) g.n.

No caso dos autos,
observa-se que mesmo logrando êxito na aprovação em 1o (primeiro) lugar no certame
, o impetrado foi omisso quanto à nomeação do impetrante.

Verifica-se, também, que o prazo de validade do certame
expirou em 11/06/2019
, sem, contudo, o impetrante ser nomeado no cargo em que foi aprovado.

Não se pode olvidar que, expirado o prazo do concurso, não pode mais a Administração Pública, por sua própria iniciativa, nomear os candidatos, mas somente via discricionariedade do aprovado em acionar o Poder Judiciário.

A propósito:

MANDADO DE SEGURANÇA —
CONCURSO PÚBLICO — PRAZO DE VALIDADE ENCERRADO
—
CANDIDATO APROVADO — DIREITO À NOMEAÇÃO
.

Encerrado o prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado tem direito à nomeação
. Segurança deferida.
(N.U 1011799-79.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020) g.n.

Assim, sem maiores delongas, inegável o direito do impetrante à nomeação e posse no cargo, pois a classificação de candidato dentro do número de vagas ofertadas pela Administração gera não a mera expectativa, mas o direito subjetivo à nomeação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo

a ordem
pleiteada no
mandamus,
para determinar a nomeação do impetrante no cargo almejado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020